Tribunal: TJSP
Processo: 2185611-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão agravada por meio da qual rejeitado pedido de credora para alterar a opção de pagamento de seu crédito anteriormente manifestada, sob o fundamento de que já transcorrido o prazo para apresentação da opção de recebimento dos créditos pelos credores – Inconformismo – Não conhecimento – Recurso prejudicado, haja vista o decidido no AI n.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão agravada por meio da qual rejeitado pedido de credora para alterar a opção de pagamento de seu crédito anteriormente manifestada, sob o fundamento de que já transcorrido o prazo para apresentação da opção de recebimento dos créditos pelos credores – Inconformismo – Não conhecimento – Recurso prejudicado, haja vista o decidido no AI n. 2122886-69.2020.8.26.0000, julgado conjuntamente com esse.